Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RETOMADA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL APÓS O DIVÓRCIO DOS ENVOLVIDOS. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS INSUFICIENTES. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE. CONTINUIDADE. CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADOS.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CF, art. 226, §3o, c/c Lei 9.278/96, art. 1o e o CC, art. 1.723).
2. Para que se possa reconhecer judicialmente a união estável, caberá à parte interessada demonstrar efetivamente a ocorrência desses requisitos e, por certo, o período de duração da união, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma (CPC, art. 373, I).
3. Considerando que não há documentos que atestem a aduzida convivência marital e que a prova testemunhal não foi suficiente para atestou as alegações das partes, conquanto vislumbrada a ocorrência de certo relacionamento íntimo entre a primeira requerente e o falecido, tem-se que não restou suficientemente demonstrada a aduzida retomada da relação conjugal após o divórcio dos envolvidos, em convivência duradoura, contínua e com o intuito de constituição de família.
4. Cumpria a interessada comprovar o alegado. Não demonstrado os exigidos requisitos do art. 1.723 do CC, inviável o reconhecimento da aduzida união estável.
5. Recurso desprovido.